Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727431-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLODAIR EDENILSON BORIN IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXPOSIÇÕES E MOSTRAS TEMPORÁRIAS PARA O MEMORIAL TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLODAIR EDENILSON BORIN contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXPOSIÇÕES E MOSTRAS TEMPORÁRIAS PARA O MEMORIAL TJDFT, cujo objeto é a declaração de nulidade da Ata da reunião da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT - Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, realizada no dia 14 de junho deste ano (Processo SEI no 31.587/2023), que selecionou, de conformidade com o Edital no 8/2023-PVP, publicado no DJ-e edição no 222/2023, p. 61/72, disponibilizado no dia 29 de novembro de 2023, 5 (cinco) propostas de lançamento de livros e outras 5 (cinco) de exposições de arte, rejeitando as demais propostas. Requer a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para que seja suspenso o procedimento administrativo SEI no 31.587/2023 até o final julgamento do mérito deste mandamus. Considerei prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção e determinei a notificação da autoridade apontada com Coatora para prestar informações, no prazo legal, antes de apreciar o pedido liminar. O Juiz Auxiliar da Primeira Vice-Presidência e Presidente da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT prestou informações no ID 61810026, declarando, em suma, que: (i) não foi devidamente apontado pelo Impetrante qual seria o direito líquido e certo tido por violado; (ii) o procedimento adotado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal para a seleção das obras de arte e livros a serem contemplados com exposições e lançamentos no Memorial do TJDFT observou as normas do edital de seleção; (iii) o ora Impetrante participou dos Editais 1/2019 e 1/2022, além do Edital 8/2023, ora em apreço, tendo sido contemplado no processo regido pelo Edital 1/2019; (iv) consoante Ata da Reunião da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial, realizada em 14/06/2024, a proposta do impetrante não obteve votos suficientes para figurar entre as cinco propostas mais votadas, e, com isso, não foi selecionada (id. 3783958 do PA SEI 31587/2023), o que gerou a insatisfação que ora se pretende externar pelo presente mandado de segurança; e (v) cada membro da Comissão, após examinar as 30 (trinta) propostas (tanto no catálogo quanto na exibição realizada em telão), teria formado livremente a sua convicção acerca do preenchimento dos requisitos constantes do edital, proferindo seu voto, de forma individual e aberta, selecionando apenas 5 (cinco). DECIDO Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed., Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a: "Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de Segurança.” Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis: “A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações postas pela parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental” (ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P. 478). Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, já que os argumentos não evidenciam o direito líquido e certo do Impetrante. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Impetrante participou de certame devidamente regulamentado pelo Edital no 8/2023-PVP, publicado no DJ-e edição no 222/2023, p. 61/72, disponibilizado no dia 29 de novembro de 2023, cujo objeto era a seleção de 5 (cinco) propostas de lançamento de livros e outras 5 (cinco) de exposições de arte. Na exordial, o Impetrante alegou inobservância aos princípios que regem a Administração Pública, sob os argumentos de: (i) ausência de publicidade prévia à realização da reunião que culminou na deliberação das propostas apresentadas, sem acesso dos proponentes à reunião da Comissão, cujo ato teria ocorrido “às escuras”; (ii) omissão do Edital 8/2023 em disciplinar a forma de seleção das obras e dos livros pela Comissão, cuja escolha se deu por votação aberta dos membros presentes ao ato, sem que houvesse deliberação preliminar da Comissão acerca da regulamentação sobre a forma de seleção e sem que fosse dado conhecimento prévio aos candidatos, para fins de impugnação; (iii) falta de motivação da escolha das propostas pelos membros, com base nos critérios previstos nos itens 3.4 e 3.5 do ato normativo do certame, afirmando, assim, não ter havido transparência na decisão. Contudo, as informações prestadas pela Autoridade Coatora demonstram, a priori, que as regras do Edital foram devidamente observadas, nos seguintes termos: Na data de 14/06/2024, às 17 horas, a Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT reuniu-se, em ambiente claro e aberto (no hall do Memorial TJDFT - Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte), para selecionar as propostas de exposições de arte e de lançamentos de livros a serem contempladas no calendário de 2024. Estiveram presentes os seguintes membros, designados pela Portaria GPVP 88 de 5 de junho de 2024: este Juiz Auxiliar da Primeira Vice-Presidência e Presidente da Comissão, a Excelentíssima Juíza de Direito Substituta Acácia Regina Soares de Sá, como representante da AMAGIS-DF, os servidores Andrea Leonardo Coimbra (Chefe de Gabinete da Primeira VicePresidência), Otacílio Guedes Marques (Secretaria da Gestão da Informação e do Conhecimento - SGIC), Joberth Charles Vieira da Silva (Coordenadoria de Custódia e Preservação da Memória Institucional - COAMI), Renata Brandão de Carvalho Pelizzaro (Assessoria de Comunicação Social - ACS), Danielle Christine Campelo Pfeilsticker Magalhães (Assessoria do Cerimonial da Presidência - ACP), Simone Fernandes Cosenza (Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - NUICS); Janaina Fernandes de Andrade Echelmeier, representante da ASSEJUS. Foi previamente justificada a ausência de Luana Pimenta de Andrada (Secretaria da Escola de Formação Judiciária - SEEF). [...] Assim, foram apresentadas, no telão, uma a uma, todas as propostas de obras de arte concorrentes, acompanhadas do texto explicativo enviado pelos respectivos autores/artistas, da mesma forma que já haviam sido enviadas previamente aos membros da Comissão, por e-mail. Também foi disponibilizado, a cada um dos membros votantes, um catálogo impresso, com as propostas dos candidatos, incluindo as imagens das obras, nomes dos autores/artistas e descrição da exposição. Posteriormente, esclarecido que, segundo o edital, a Comissão deveria selecionar até 5 (cinco) propostas para exposição de obras de arte, procedeu-se à votação. Foram, novamente, divulgadas no telão as propostas de obras de arte concorrentes por artista, uma a uma, oportunidade em que, após a leitura do tema e nome do autor pelo Coordenador da COAMI, os membros da Comissão levantavam a mão (indicando seu voto favorável àquela proposta de exposição), ou permaneciam inertes (caso não optassem por determinada proposta). A cada proposta (artista/exposição), somavam-se os eventuais votos recebidos, sendo que, finalizada a contagem, passava-se para a proposta (artista/exposição) seguinte, repetindo-se o procedimento, até que todas as trinta propostas participantes fossem exibidas e submetidas a votação. Ao final, foram contabilizados os votos recebidos por cada um dos artistas/obras, tendo sido selecionadas as cinco propostas de exposição que obtiveram o maior número de votos. Ofício GPVP 6 (3838146) SEI 0031587/2023 / pg. 5 O resultado da votação foi divulgado por meio da Ata da 1a Reunião Ordinária da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT - Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte – CEMTM [...] Nesses termos, foram selecionadas as propostas de: Armando dos Santos Cunha – Exposição “Situações” (4 votos); Edson da Silva – Exposição “Momentos 2” (4 votos); Leonardo Henrique Machado – Exposição “Inteligência Artesanal” (6 votos); Marta Bedin – Exposição “Páginas Douradas: o valor cultural dos lugares históricos” (6 votos); Raquel Cunha – Exposição “Brasília Geométrica” (6 votos). A proposta do impetrante – a exemplo de tantas outras que não alcançaram posição entre as preferidas dos membros votantes - não figurou entre as escolhidas (cinco mais votadas), situação idêntica, portanto, àquela experimentada pelas outras 24 propostas que obtiveram votação numericamente inferior àquela dos selecionados. Observa-se, nesse norte, que a votação foi realizada de forma aberta, transparente, sem interferências e com tratamento isonômico, de modo que cada um dos membros integrantes da Comissão teria votado de acordo com sua convicção e juízo de valor. [...] No caso, cada membro da Comissão, após examinar as propostas (tanto no catálogo quanto na exibição realizada em telão), teria formado livremente a sua convicção acerca do preenchimento dos requisitos constantes do edital, proferindo seu voto, de forma individual e aberta. Trata-se, portanto, de um juízo individualizado, que não deixa de ser subjetivo e pessoal, daquilo que cada um entende por belo, relevante e significativo, mormente por ser a Comissão (conforme foi dado a conhecer em Edital com o qual todos concordaram) composta por pessoas que não são necessariamente peritas ou especialistas em arte. Tal percepção, aliada à natural diversidade dos membros da Comissão, é salutar à pluralidade de ideias e pensamentos, o que se dá em favor do fomento e da preservação da arte, da cultura e da memória institucional. Tratando-se de juízo subjetivo, típico da seleção de obras de arte, não se evidencia que a seleção pudesse ocorrer de outra forma, porquanto, a pretexto de se buscar objetivar os critérios para a escolha das obras, não cabe torná-los rígidos ou cientificamente mensuráveis, sob pena de se restringir, de forma indesejável e indevida, a liberdade de escolha dos membros da Comissão, prerrogativa própria do mundo das artes e das letras. [...] Cediço a compreensão de que o controle judicial sobre os atos da Administração se restringe ao exame de legalidade, ou seja, à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, por não se constituir instância revisora da Administração. Destaco o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES ao asseverar que ao: “Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, 2006, pág. 707). Destarte, adentrar o mérito da escolha administrativa revela-se inadmissível em sede de controle judicial, vez que a intervenção judicial é somente franqueada, em caráter excepcional, diante de patente ilegalidade. Sob essa premissa é que não se pode verificar a verossimilhança das alegações, como pretende o Impetrante, ainda mais por se tratar de mandado de segurança, o que exige de pronto prova pré-constituída das situações e fatos a embasarem o direito alegado, sem o qual se afasta o fumus boni juris, ao menos neste momento processual. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida pelo Impetrante. Intime-se o Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da resposta apresentada pala Autoridade Coatora. Dê-se ciência à Procuradoria do Ministério Público do DF. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024 14:01:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador